Tribunal: TJDFT
Processo: 0725919-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIDA A PRELIMINAR: RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TEMAS EXPLORADOS SERIAM DISTINTOS À ORIGINÁRIA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO (NÃO CUMPRIDA CONTRAPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO). RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Ação ajuizada pela requerente contra o requerido (seu ex-namorado), sob argumento de ter contraído empréstimo consignado em nome próprio para usufruto dele, que lhe teria prometido pagar as 23 parcelas do mútuo, no valor mensal de R$ 770,32, sendo que, após o fim do relacionamento, ele teria se recusado a adimplir a avença verbal, o que justifica o ressarcimento dos danos materiais e morais.
II. A sentença apresenta a seguinte fundamentação: “Conquanto o requerido afirme que foi a sua ex-namorada, ora demandante, quem optou unilateralmente por contrair o mútuo objeto da controvérsia, bem como alegue não ter deste se beneficiado, tampouco assumido o pagamento das respectivas parcelas, depreende-se do comprovante de transferência (ID 104450341) e dos extratos apresentados pela autora (ID 104450343), os quais não foram impugnados pelo réu (art. 341 do CPC/2015), que no mesmo dia da contratação do empréstimo (21/05/2021) a requerente transferiu a ele a quantia nominal de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), ou seja, quase a totalidade do valor da avença. Do mesmo modo, as conversas de aplicativo de mensagens (ID 113325627) e os arquivos de áudio juntados pela demandante (ID 113325633 e ss.) também atestam que ele não apenas tinha conhecimento do pacto, como se comprometeu a adimplir com as prestações correspondentes.” À vista disso, adveio sentença de procedência parcial (condenação do réu ao pagamento de R$ 5.374,20 - referente às parcelas já quitadas, de R$ 9.645,27 - referente às parcelas vincendas, e R$ 2.000,00 - reparação extrapatrimonial).
III. As alegações recursais, por parte do requerido, estão centradas na falha da prestação de serviço de telefonia e “internet”, o que deu motivo à preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões.
IV. Merece acolhida a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada em contrarrazões. De fato, as razões recursais versam sobre matéria estranha à causa de pedir e pedido, as quais inclusive indicariam partes distintas das constantes nos presentes autos (ID 35456120).
V. Por falta de precisa impugnação dos termos da sentença, tem-se a inobservância do princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III). Inaplicável, outrossim, a regra contida no parágrafo único do referido dispositivo, à luz do entendimento firmado pela Corte Superior de que tal regra só incidiria aos casos de regularização de vício estritamente formal, e não para complementar a fundamentação de recurso já interposto (Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1269174/MT, 4a Turma, DJe 10.8.2018).
VI. Nesse passo, não se conhece do recurso que, sem considerar o caso concreto, deixa de impugnar a ratio decidendi da sentença prolatada, sem apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a vindicada reforma.
VII. No mais, não constatados o dolo e o prejuízo processuais à parte recorrida a fundamentar a pretendida condenação do recorrente, por litigância de má-fé.
VIII. Acolhida a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada em contrarrazões. Recurso não conhecido. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei 9.099/95, art. 55).